Tribunal: TJSP
Processo: 2169899-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
DEPÓSITO JUDICIAL – Indeferimento do pedido de levantamento de depósito efetuado pelo banco a título de pagamento da indenização por dano moral fixada na r. sentença sentença, desafiada por apelação, ainda pendente de julgamento, manejada tão somente pelo autor visando obter provimento jurisdicional que condene o banco agravado também ao pagamento da indenização por dano material – Ausência de

Ementa:
DEPÓSITO JUDICIAL – Indeferimento do pedido de levantamento de depósito efetuado pelo banco a título de pagamento da indenização por dano moral fixada na r. sentença sentença, desafiada por apelação, ainda pendente de julgamento, manejada tão somente pelo autor visando obter provimento jurisdicional que condene o banco agravado também ao pagamento da indenização por dano material – Ausência de impugnação da r. sentença tanto pelo autor quanto pelo réu no tocante à indenização por dano moral – Imutabilidade do capítulo da r. sentença (coisa julgada material) que condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$8.000,00 – Depósito judicial realizado pela casa bancária com efeito de pagamento e pedido de extinção do processo com base no art. 924, inc. II, do CPC quanto à aludida verba – Hipótese de execução definitiva – Possibilidade de levantamento da quantia incontroversa e imutável pelo agravante, sem necessidade de caução - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169899-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante MISAEL
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169899-64.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 42865 am
2
VOTO No: 42865
AGRV. No: 2169899-64.2020.8.26.0000
COMARCA: Cubatão (1a V. Cível)
AGVTE.: Misael Gomes (A-Exqte.)
AGVDA: Banco Santander (Brasil) S.A. (R-Exctdo.)
DEPÓSITO JUDICIAL Indeferimento do pedido de
levantamento de depósito efetuado pelo banco a
título de pagamento da indenização por dano moral
fixada na r. sentença sentença, desafiada por
apelação, ainda pendente de julgamento, manejada
tão somente pelo autor visando obter provimento
jurisdicional
que
condene
o
banco
agravado
também ao pagamento da indenização por dano
material Ausência de impugnação da r. sentença
tanto pelo autor quanto pelo réu no tocante à
indenização por dano moral
Imutabilidade do
capítulo da r. sentença (coisa julgada material) que
condenou o banco ao pagamento de indenização
por dano moral no valor de R$8.000,00 Depósito
judicial realizado pela casa bancária com efeito de
pagamento e pedido de extinção do processo com
base no art. 924, inc. II, do CPC quanto à aludida
verba

Hipótese
de
execução
definitiva

Possibilidade
de
levantamento
da
quantia
incontroversa e imutável pelo agravante, sem
necessidade de caução - Decisão reformada

Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Misael Gomes, em ação de indenização por dano material e moral, em
fase de cumprimento provisório de sentença (sentença condenatória ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$8.000,00,
desafiada por apelação do agravante e pendente de julgamento por esta
C.
Turma
Julgadora,
fls.
119/121
dos
autos
no
1003858-75.2019.8.26.0157), movida pelo agravante em face do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169899-64.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 42865 am
3
Santander (Brasil) S.A., contra r. decisão reproduzida a fls. 9 (fls. 153
dos autos originários) que, após manifestação da instituição financeira,
ora agravada, indeferiu o pedido de expedição de mandado de
levantamento formulado pelo insurgente enquanto não julgada a
apelação manejada pelo próprio agravante.
Alega o agravante, em resumo, que (1) a ação foi
julgada procedente em parte apenas para condenar a casa bancária ao
pagamento de indenização por dano moral, (2) interpôs apelação
visando apenas a condenação do banco ao pagamento da indenização
por dano material postulada, (3) o banco agravado depositou o valor da
indenização por dano moral e requereu a extinção do processo quanto a
este capítulo irrecorrido da r. sentença, (4) deu quitação ao montante
pago pela casa bancária e requereu o levantamento da quantia
depositada, mas o MM. Juízo singular indeferiu o pedido por entender
necessário aguardar o julgamento da apelação, (5) a r. decisão é nula
por
ausência
de
fundamentação,
(6)
inexiste
óbice
legal
ao
levantamento da quantia, mormente porque o capítulo da r. sentença
que condenou a casa bancária não foi impugnado por apelação da casa
bancária e do autor-agravante e, ainda, porque o próprio banco
requereu a extinção do feito quanto à condenação ao pagamento de
indenização por dano moral e (7) está desempregado e necessita,
urgentemente, do valor depositado para garantir o sustento de sua
família (fls. 1/11).
Pede-se a anulação da r. decisão reptada ou a
reforma a fim de que seja deferido o mandado de levantamento da
quantia depositada pela casa bancária relativamente à indenização por
dano moral.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169899-64.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 42865 am
4
dispensaram-se informações (fls. 17) e o agravado ofertou contraminuta
(fls. 22/25).
É o relatório.
2, O recurso comporta provimento.
3. De feito, em consulta realizada por esta relatoria
aos autos no 1003858-75.2019.8.26.0157, verifica-se que o MM. Juízo
singular julgou procedente em parte a ação de indenização por dano
material e moral tão somente para condenar a casa bancária agravada
ao pagamento de indenização por dano moral (fls. 119/121). Da referida
r. sentença, apenas manejou apelação o agravante visando a
condenação do banco agravado ao pagamento da indenização por dano
material postulada na petição inicial (fls. 124/131), ou seja, não houve
insurgente do agravante no tocante à indenização por dano moral
(visando majoração) ou do banco agravado visando o afastamento da
indenização por dano moral.
Nesse
contexto
fático-jurídico
(inexistência
de
insurgência de ambas as partes no tocante ao reconhecimento do dano
moral e do valor fixado à indenização) tem-se que o aludido capítulo da
r. sentença vergastada transitou em julgado, formando, assim, coisa
julgada material quanto ao aludido objeto, de modo que a execução da
verba indenizatória fixada a título de dano moral é definitiva e não
provisória como entendeu o MM. Juízo singular.
Anota-se, por oportuno, que o banco agravado
efetuou o depósito da quantia arbitrada pelo MM. Juízo singular à
indenização por dano moral com fim de pagamento e requereu a
extinção do processo com base no art. 924, inc. II, do CPC (fls. 11/12 e
fls. 136/137 dos autos no 1003858-75.2019.8.26.0157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169899-64.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 42865 am
5
Ora, se a execução é definitiva, não há dúvida que o
levantamento do valor da indenização já depositado nos autos
originários pelo banco agravado (fls. 136/137) pode ser levantado
imediatamente pelo agravante, não havendo, portanto, necessidade de
aguardar-se o julgamento da apelação manejada pelo próprio agravante
que não tem como objeto a indenização por dano moral.
Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste E.
Sodalício, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública
com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Caderneta
de poupança. Alegação de tratar-se de execução definitiva devido à
inexistência de recurso da decisão de liquidação e ausência de
impugnação à fase de cumprimento de sentença. Pleiteia o deferimento
de levantamento do valor depositado sem prestação de caução. Caso de
execução definitiva. Possibilidade de concessão de levantamento do
depósito judicial sem prestação de caução. Reforma da decisão.
Provimento.
LEGITIMIDADE
ATIVA
e
PASSIVA.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL
DOS
TEMAS
OBJETO
DO
RECURSO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. Coisa julgada. Questão molecular dirimida com
o trânsito em julgado da ação civil pública. Possibilidade conferida a
todo o poupador que demonstre que foi lesado pela conduta do Banco a
dar início à liquidação do julgado em seu domicílio. Desnecessidade de
demonstração do vínculo associativo. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não
restou comprovado que os valores relativos aos depósitos de caderneta
de poupança foram excluídos da transferência do ativo.
Responsabilidade exclusiva assumida inclusive pelas obrigações
relativas às contas de poupança. Precedentes jurisprudenciais.
COMPETÊNCIA - Sentença com efeito erga omnes para beneficiar todas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169899-64.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 42865 am
6
as vítimas e seus sucessores. Faculdade da parte na escolha do local
onde promoverá a liquidação. Possibilidade de se processar tanto no
domicílio do liquidante, quanto na localidade em que tramitou a ação
condenatória. PRESCRIÇÃO
Inocorrência do decurso de vinte anos
para a propositura da ação de cognição. Execução individual, precedida
de habilitação do crédito, que não superou o lustro prescricional.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento
de juros remuneratórios e correção monetária, a ser realizada de acordo
com a Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal
de Justiça de São Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados
os créditos e até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data de
encerramento da conta. JUROS MORATÓRIOS Os juros moratórios
devem ser contados a partir da citação na Ação Civil Pública no
percentual de 0,5% ao mês até 10 de janeiro de 2003 e 1% a partir de
11 de janeiro de 2003. Recurso provido.”
(TJSP-38a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
0175516-20.2012.8.26.0000-São Paulo, J. 07.12.2018, dp, vu, Rel.
Des. FLÁVIO CUNHA DA SILVA, voto no 34163).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Capítulos
da
sentença. Pretensão ao levantamento de quantia incontroversa. Valor
depositado espontaneamente pela agravada, em razão de sua
condenação. Ausência de recurso contra este capítulo do acórdão.
Trânsito em julgado material. Possibilidade de execução. Recurso
provido.” (TJSP-10a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento
no 2082938-96.2015.8.26.0000-São Paulo, J. 29.06.2015, dp, vu, Rel.
Des, ANTONIO CARLOS VILLEN, voto no 827)
Destarte,
incontroversa
e
imutável
a
quantia
depositada pelo banco agravado, impõe-se autorizar o levantamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169899-64.2020.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 42865 am
7
pelo agravante-exequente, sem necessidade de oferta de caução.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
autorizar o levantamento do depósito de fls. 137 dos autos no
1003858-75.2019.8.26.0157 pelo agravante.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica